Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-69.2022.8.11.0010
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000416-69.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[NATALICIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 821.427.931-34 (RECORRENTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.506.007/0001-33 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA. REMARCAÇÃO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE CRIANÇA EM RAZÃO DE TER COMPLETADO 02 (DOIS) ANOS. NECESSIDADE DE ADQUIRIR NOVA PASSAGEM AÉREA NÃO INFORMADA ADEQUADAMENTE AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso inominado interposto pelo reclamante em face da improcedência do pleito indenizatório. Pacote de viagens adquirido através de agência de viagens. Viagem remarcada em razão da pandemia COVID-19. Negativa de embarque por falta de passagem aérea para criança de 02 (dois) anos.

2.

A responsabilidade das Reclamadas como fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, logo, responsáveis por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos do contrato.

3.
Foi demonstrada pelo recorrente a falha na prestação do serviço das reclamadas/recorridas,
ao impedir o embarque da passageira
Julia Lopes dos Santos
e, consequentemente, o de toda a sua família, por não terem cumprido adequadamente o seu dever de informação
(art. 6o, inciso III c/c art. 14 do CDC) quanto a necessidade de ser adquirida uma passagem aérea para a criança, pelo fato de ter completado 02 (dois) anos entre a data da viagem inicialmente programada e a data da remarcação.

4.
Quanto aos danos morais, destaca-se, desde logo, que a hipótese ultrapassa e muito a esfera do mero dissabor, visto que a viagem de todo o grupo familiar foi comprometida, em razão do serviço deficientemente prestado pelas recorridas, que além de não o ter realizado a contento contratualmente, ainda se negaram a resolver a questão administrativamente.

5.
Sentença reformada.

6.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
reclamante

em face de sentença que julgou
improcedentes
os pedidos da petição inicial, sob o fundamento de que as reclamadas agiram de forma diligente, prestando o serviço de maneira adequada e, consequentemente, inexistindo o dever de indenizar.

O Recorrente pleiteia a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos da petição inicial, sob o argumento que houve falha na prestação dos serviços pelas reclamadas.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023